Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728605-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR BATISTA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de apelação cível interposta por JAIR BATISTA DOS SANTOS contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida referente à suspensão dos descontos efetuados em conta corrente do ora Apelante, decorrentes de parcelas mensais de contrato de financiamento. O Apelante recorreu da sentença e pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o restabelecimento da tutela concedida inicialmente pelo Juízo originário. Na decisão proferida em 26/02/2021, esta Relatoria recebeu o recurso de apelação no efeito suspensivo, restaurando a tutela concedida na origem (ID 23526874). Em sequência, restou determinada a suspensão do feito, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC, a fim de aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema 1085 (ID 25636025). Na petição colacionada no ID 33984046, o apelante requer a desistência e a extinção da ação. Como fundamento, cita o artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, alegando não mais ter interesse na ação. Relatado o essencial, DECIDO. Recebo a petição e a restrinjo à desistência do recurso, em virtude da condenação do autor nos ônus sucumbenciais na origem, ainda que suspensa a exigibilidade. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, revogo a decisão liminar proferida no ID 23526874, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e não conheço do presente recurso. Demais providências deverão ser requeridas ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator